Tribunal: TJMT
Processo: 1033152-52.2019.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033152-52.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ALLISSON SANTIAGO DE ARRUDA LEITE - CPF: 024.238.421-80 (APELANTE), MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - CPF: 029.910.969-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), ROOSEVELT FERREIRA DA SILVA (ASSISTENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALLISSON SANTIAGO DE ARRUDA LEITE - CPF: 024.238.421-80 (APELADO), MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - CPF: 029.910.969-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL – AUSÊNCIA DE PROVA DO COMPARECIMENTO A SALA VIRTUAL
–
EMBARGOS REJEITADOS
.

1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

2. Embargos Rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração oposto por
ALLISSON SANTIAGO DE ARRUDA LEITE

contra acórdão proferido no julgamento dos recursos de apelação cível que, por unanimidade, desproveu ambos os recursos e manteve a sentença que julgou procedente a pretensão inicial.

Alega a embargante que o Acórdão é omisso, porquanto foi protocolado no “
sistema CLickJUd, em 04/09/2024, pedido de habilitação para sustentação oral na Tribuna, por conta do julgamento do recurso. Ocorre Nobre Desembargador que o pleito do Apelante não foi atendido, tendo sido o recurso julgado sem que o patrono do Apelante pudesse fazer a defesa de sua tese na tribuna
”.

Desse modo, requer o provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja sanada os vícios apontados no r. Acórdão, para declarar a nulidade do acórdão e a designação de novo julgamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de
embargos de declaração oposto por
ALLISSON SANTIAGO DE ARRUDA LEITE

contra acórdão proferido no julgamento dos recursos de apelação cível que, por unanimidade, desproveu ambos os recursos e manteve a sentença que julgou procedente a pretensão inicial.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma o embargante que o acórdão apresenta omissão, posto que
foi protocolado no “
sistema CLickJUd, em 04/09/2024, pedido de habilitação para sustentação oral na Tribuna, por conta do julgamento do recurso. Ocorre Nobre Desembargador que o pleito do Apelante não foi atendido, tendo sido o recurso julgado sem que o patrono do Apelante pudesse fazer a defesa de sua tese na tribuna
”.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão a parte embargante.

No caso, a parte embargante sustenta que realizou o pedido de sustentação oral apresentado o requerimento feito no sistema ClickJUD – ids. 238608183 e 238608184.

Com efeito, embora tenha demonstrado o requerimento, não ficou demonstrado que a parte embargante entrou pelo link para participar da sessão por videoconferência, utilizando acesso fornecido, estando disponível no horário agendado do julgamento.

Aliás, pelas razões recursais sequer ficou esclarecido qual foi o motivo da não participação, isto é, se houve falha no link, se não foi liberado seu acesso ou se sequer foi recebeu o link.

Ora, ônus é da parte Embargante de demonstrar a impossibilidade da sustentação oral, mormente porque é plenamente cabível que a parte solicitou a participação e não compareceu a sala virtual de julgamento no momento oportuno.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO REALIZADO EM SESSÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA

– ALEGAÇÃO DE FALHA NO CLICKJUD QUE IMPOSSIBILITOU A SUSTENTAÇÃO ORAL – AUSÊNCIA DE PROVAS – TESE REJEITADA – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO JULGADO – CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – NEGATIVA DE COBERTURA POR INFORMAÇÕES INVERÍDICAS EM RELAÇÃO AO PERFIL DO CONDUTOR – VEÍCULO CONDUZIDO E DE POSSE DE MENOR DE 25 ANOS EM OUTRO ESTADO, FILHA DO SEGURADO, PARA QUEM NÃO HAVIA COBERTURA CONTRATADA – AGRAVAMENTO DO RISCO EVIDENCIADO – COBERTURA INDEVIDA – SENTENÇA ESCORREITA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

O pedido de sustentação oral deve ser realizado exclusivamente por meio da utilização da ferramenta da plataforma do sistema CLICKJUD, consoante dispõe o art. 3º, I, da mencionada Portaria nº. 298/2020-PRES.

A parte informa que realizou pedido de sustentação oral pelo CLICKJUD, todavia reconhece que não lhe foi enviado a confirmação do pedido.

Não há como concluir que o pedido foi enviado e não foi confirmado pela indisponibilidade do sistema eletrônico, sem que haja demonstração, por meio de documento idôneo, ônus da qual não se desincumbiu.

Não há que se falar em nulidade do julgamento por violação à ampla defesa, ao devido processo legal e às prerrogativas do advogado, se não demonstrada a alegada falha no sistema CLICKJUD.

Os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

(N.U 1001711-31.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2024, Publicado no DJE 31/05/2024)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024